Tribunal: TJDFT
Processo: 0708723-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE. GENITOR DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. CARDIOPATIA GRAVE. RECÉM-NASCIDO. NECESSIDADE DE CIRURGIA. DEMORA DESARRAZOADA. ÓBITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO.
1. A responsabilidade civil do Estado, prevista no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, é de natureza objetiva, de modo que, para que seja configurado o dever de indenizar, é necessária a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles.
2. Na esteira da jurisprudência, a responsabilidade do Estado por atos omissivos, tais como a demora de atendimento, omissão de socorro, dentre outras formas de negligência, também é objetiva, e decorre do dever legal de prestar assistência (RE 841.526/RS - STF).
3. Demonstrados a omissão estatal, os danos suportados pelo autor e o nexo de causalidade, cabível a indenização por danos morais pleiteada na inicial.
4. No caso, constata-se que o tempo decorrido entre a inserção do bebê na regulação para a cirurgia no ICDF (20/09/2021) e a efetivação da transferência para este hospital de referência (22/10/2021) configura lapso que caracteriza a omissão estatal. Destaca-se que o Expert consignou que a cardiopatia apresentada pelo recém-nascido era grave, com risco de vida e que a demora no encaminhamento para um centro especializado, certamente contribuiu para o insucesso e óbito, por não disponibilizar recursos técnicos e terapêuticos.
5. O prejuízo de afeição (préjudice d'affection) é a modalidade do dano extrapatrimonial sofrido pelos familiares da pessoa falecida. Trata-se do dano moral provocado em decorrência da morte do ente querido, cujo sofrimento é incomensurável. Busca-se com a indenização um paliativo para o sofrimento psíquico ensejado pelo evento danoso, sendo esse o ponto nuclear do conceito de dano moral stricto sensu (voto do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no EREsp 1.127.913-RS, Corte Especial, DJe 05/08/2014).
6. No que concerne ao valor dos danos morais, tenho que o valor fixado na r. sentença de R$100.000,00 (cem mil reais) não merece reparo. Frise-se que o valor estabelecido para o caso concreto guarda proporcionalidade com as seguintes circunstâncias: o autor vivenciou a espera, por aproximadamente um mês e meio depois do diagnóstico, do recém-nascido, que possuía uma cardiopatia grave com risco de vida e necessitava de procedimento cirúrgico, sobrevindo o óbito de seu filho sem que se concretizasse a tentativa de correção do problema por meio da cirurgia.
7. Apelação do réu conhecida e desprovida.